Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715359-50.2018.8.07.0000 RECORRENTE: KARLLA GORETH ALVARES BORGES, VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA. INCLUSÃO DE SERVENTUÁRIO NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não compete ao Tribunal de Justiça julgar a arguição de suspeição de servidores com atuação no primeiro grau de jurisdição. Ademais, simples delegação de atos ordinatórios a auxiliares da justiça pelo magistrado não determina o processamento de eventual arguição de suspeição contra servidor pelo mesmo regime dos arts. 145 e 146 do CPC. 2. As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí serem imprescindíveis a comprovação e a indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz. 3. O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese. Outrossim, simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição. Precedente no Superior Tribunal de Justiça. 4. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado. 5. Agravo interno não provido. Exceção rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 145, inciso I, 148, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja determinada a nulidade do julgado, ou a suspeição do Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, do Escrevente (Serventia), Sr. Thiago da Silva Alves, dos Auxiliares da Justiça e demais sujeitos que atuaram no cumprimento de sentença; seja declarada a nulidade dos atos processuais a partir da fl. 1.004, e sejam riscados os dados sigilosos do advogado lançados no BACENJUD de fls. 1.141/1.143. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, apontam ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVII, LIII, e LIV, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de preservação do devido processo legal e de vedação da imparcialidade do juízo e do tribunal de exceção. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 145, inciso I, 148, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVII, LIII, e LIV, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Ressalte-se que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028